Tribunal: TJMT
Processo: 1031260-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031260-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ERRO MATERIAL VERIFICADO NA REDAÇÃO DO VOTO – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO CONFORME CONSTANTE NA INICIAL – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL
– ERRO MATERIAL EM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA –
QUANTUM
EXECUTADO DE R$87.806,13
VERSUS
R$53.790,48 – EXCESSO DE R$34.015,65 – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO INAPLICÁVEL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO (ART. 494, I, CPC) – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO O EXCESSO É EVIDENTE E PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE LEVANTAMENTO INDEVIDO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO, RECONHECER O EXCESSO, LIMITAR A PENHORA E DESBLOQUEAR O EXCEDENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para o exame de excesso de execução quando evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Erro material de atualização/cálculo não se sujeita à preclusão nem ofende a coisa julgada, podendo ser sanado de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 494, I, CPC; AgInt no REsp 1.743.330/AM; REsp 1.294.294/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.386.521/PR; REsp 1.685.092/RS).

No caso, a instituição financeira demonstrou, com documentação idônea que a atualização correta do valor da causa conduz ao montante devido de R$53.790,48, ao passo que foi penhorado R$87.806,13, caracterizando excesso de R$34.015,65.

Tutela recursal deferida para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução (R$34.015,65), limitar a penhora ao valor efetivamente devido (R$53.790,48) e determinar o imediato desbloqueio do excedente.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI E OUTRO contra o acórdão de ID 324823887 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1031260-27.2025 proveu o recurso apresentado pelo ITAÚ UNIBANCO S. A.
“confirmando a medida liminar recursal de ID 315314875 para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, reconhecer o excesso de execução no valor de R$34.015,65; limitar a penhora ao montante de R$53.790,48, que corresponde ao valor efetivamente devido, nos termos dos cálculos apresentados e, por conseguinte, determinar o imediato desbloqueio do valor excedente, caso já efetivado o bloqueio ou levantamento”.

Em suas razões de ID 325505864 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de erro material e omissão quanto à verdadeira origem e evolução do crédito no cumprimento de sentença, preclusão temporal e à premissa do valor originário da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridos os vícios apontados, com o desprovimento do agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissões relevantes e erro material quanto à verdadeira origem e evolução do crédito no cumprimento de sentença, preclusão temporal e à premissa do valor originário da causa.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, verifico que houve erro material ao considerar o valor da causa a quantia de R$1.000,00 (mil reais), quando na realidade o valor da causa é R$51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), conforme constante na inicial.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na decisão atacada..

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do agravo originário, devendo ser mantido o mérito.

Prosseguindo, quanto às demais teses dos embargos, vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões e contradições do julgado suscitadas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia.

Acerca da controvérsia, assim fixei na decisão combatida:

“O recurso merece prosperar.

(...)

O art. 494, inc. I, do CPC, autoriza a excepcional possibilidade de alterar a sentença após a sua publicação, concedendo ao juiz a oportunidade de corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, veja:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Daniel Amorim Assumpção Neves explica, inclusive, que essa correção pode ocorrer até mesmo após o trânsito em julgado (Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 854).

No mesmo sentido:

“Erro material ou erro de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.” (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, p. 705).

Nesse trilhar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador” (AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, J. 15.03.2022).

Ainda:

“O erro material, previsto no art. 463, inciso I, do Código de Processo Civil, é um vício de procedimento que não macula a substância do julgado, mas pode acarretar a anulação das premissas inexistentes ou equivocadas, notadamente quando há um descompasso entre a vontade do julgado e o que de fato foi redigido” (REsp 1.294.294/RS, Terceira Turma, julgado em 06.05.2014).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento.

5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.

6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 18.20.2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Esta Corte tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

3. Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

4. Carece de prequestionamento a análise do erro material relativo à retificação do cálculo exequendo, tema não enfrentado pelo Tribunal a quo, mesmo após provocado via embargos de declaração, não tendo a parte ora agravante, no seu apelo nobre, arguido ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.521/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, J. 20.02.2018)

Tal como decidido por esta Terceira Câmara em voto de lavra do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no Agravo de Instrumento n.º 1002283-93.2023.8.11.0000, em caso análogo, foi reconhecida a existência de erro material na fixação da sucumbência e autorizada sua correção mesmo após o trânsito em julgado, com base no art. 494, I, do CPC, já transcrito.

No mesmo julgado, Sua Excelência consignou que:

“A jurisprudência é firme no sentido de que a correção do erro material pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sendo indiferente o trânsito em julgado da decisão ou a via processual eleita.”

E ainda:

“É ilógico do ponto de vista jurídico-processual, que a parte beneficiada pelo provimento jurisdicional seja compelida a suportar encargos financeiros decorrentes de mero erro aritmético no momento da atualização do valor executado.”

Não se pode admitir, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), que um executado seja compelido a suportar cobrança manifestamente indevida por mero apego à forma, sobretudo quando o vício é aritmético e escancarado.

No caso concreto, a discrepância entre os valores penhorados (R$87.806,13) e os valores efetivamente devidos segundo os cálculos atualizados (R$53.790,48) ultrapassa R$34 mil, configurando excesso de execução manifesta, reconhecível de plano e reparável de imediato.

Assim, há fundamentos na pretensão recursal: o vício apontado é objetivo, material, evidente e verificável de plano nos cálculos apresentados, prescindindo de dilação probatória.

Já a urgência na concessão da tutela decorre da possibilidade iminente de levantamento indevido de valores, os quais, uma vez transferidos ao exequente, poderão demandar posterior ação de repetição de indébito, com ônus desnecessário ao devedor e tumulto processual, contrariando a economia e celeridade processuais.

Assim, é certo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira agravante mostra-se inadequada.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para
corrigir o erro material destacado
, mantendo inalterado o restante da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025